Tribunal: TJSP
Processo: 1049743-92.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – Compra e venda de imóvel – Improcedência – Insurgência da autora – Descabimento – Taxa de evolução de obra - Cobrança que decorre de contrato firmado com a instituição financeira e que é por esta efetuada – Regularidade da cobrança até a entrega das chaves – Entendimento firmado no tema no 06 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000, desta Corte – Impossibilidade de

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – Compra e venda de imóvel – Improcedência – Insurgência da autora – Descabimento – Taxa de evolução de obra - Cobrança que decorre de contrato firmado com a instituição financeira e que é por esta efetuada – Regularidade da cobrança até a entrega das chaves – Entendimento firmado no tema no 06 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000, desta Corte – Impossibilidade de congelamento do saldo devedor – Previsão de atualização pelo INCC expressamente mencionada no contrato entabulado entre as partes – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.